Tribunal: STF
Processo: AI 765378
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo. Regimental. Repercussão geral. Ausência. Normas infraconstitucionais. Aplicação do art. 543-A, § 5º do CPC. Agravo improvido. Ausente a repercussão geral, todos os recursos que versem sobre matéria idêntica devem ser indeferidos. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma.